Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713879-46.2023.8.07.0005 Número do processo na origem: 0713879-46.2023.8.07.0005 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CIBELE SILVA DESPACHO À parte apelante, para trazer aos autos a cessão de direitos relacionada ao crédito objeto do contrato ID 65346857, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora